Tribunal: TJSP
Processo: 1010188-03.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER ("DEMURRAGE"). ILEGITIMIDADE ATIVA. Não configuração. Autora que se mostrou importadora e proprietária da carga, a legitimar a propositura da presente ação para devolução do cofre vazio e fixação do termo final de cobrança pelos dias de atraso. Exigência de sobre-estadia antecipada. Prática abusiva. Ausência de previsão

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER ("DEMURRAGE"). ILEGITIMIDADE ATIVA. Não configuração. Autora que se mostrou importadora e proprietária da carga, a legitimar a propositura da presente ação para devolução do cofre vazio e fixação do termo final de cobrança pelos dias de atraso. Exigência de sobre-estadia antecipada. Prática abusiva. Ausência de previsão contratual para tal prática. Violação do princípio da boa-fé objetiva. Existência de outras formas de compelir o devedor a realizar o pagamento disponibilizadas ao credor. Entrega realizada após tutela de urgência. Obrigação cumprida. Sentença mantida. Apelação não provida.